Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. AUMENTO E ESCURECIMENTO DE MANCHAS NA FACE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. INFORMAÇÃO DEFEITUOSA. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações jurídicas sujeitas as regras do Código de Defesa do Consumidor, de regra, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante a disciplina inserta no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Se a prova dos autos evidencia a ausência de informação adequada quanto aos resultados e riscos que razoavelmente se esperam do procedimento estético (art. 14, § 1o, II, do CDC), o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor de serviços é medida impositiva.
3. Ainda que se cogite que o efeito reverso do procedimento estético (manchas escuras na pele), seja consequência de características pessoais da paciente, permanece a responsabilidade do prestador de serviços pelos danos, pela informação deficiente nesse sentido e pelo risco da atividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.